Tribunal: STF
Processo: RHC 254422
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante pretende a revogação da prisão preventiva em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos evocados. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso ordinário contra acórdão emanado de Tribunal Superior em sede de recurso ordinário em habeas corpus; e (ii) verificar se há ilegalidade na imposição da prisão preventiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF formou-se no sentido de não se conhecer de recurso ordinário quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus manejado perante Tribunal Superior.



    5. No caso concreto, não foi identificada ilegalidade na decretação da prisão preventiva, porquanto idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta, do modo de execução e do apontado envolvimento da recorrente em organização criminosa.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.